Tribunal: CARF
Processo: 10805.720163/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.720163/2013-23
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.256 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ALEXANDRE DA SILVA PASCHOALATTO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
Diante da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos de origem não comprovada, caberá ao contribuinte demonstrar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira.
A comprovação da origem dos créditos lançados em conta de depósito ou
investimento deve ser realizada de forma individualizada, a fim de permitir a
mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre as origens e os
valores creditados em conta bancária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DECLARADOS
NA DIRPF. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO.
Rendimentos tributáveis declarados pelo contribuinte somente podem ser
excluídos da base de cálculo do lançamento mediante comprovação
individualizada de que tais valores transitaram pelas contas bancárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.720163/2013-23
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.256 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.720163/2013-23

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
O presente processo trata de exigência do Imposto de Renda das Pessoas Físicas do
exercício de 2010, ano-calendário de 2009, acrescido de multa e juros de mora, com base no art.
42 da Lei no 9.430, de 1996, tendo em vista a omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários sem comprovação de origem.
Impugnado o lançamento às e-fls. 137 a 268, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo/SP – DRJ/SPO julgou o recurso improcedente, mantendo o crédito
tributário exigido (e-fls. 173 a 187).
O Contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de e-fls. 196 a 220.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção, por meio do Acórdão
no 2401-008.446, de 06/10/2020 (e-fls. 228 a 241), deu provimento parcial ao recurso voluntário
da Contribuinte, sendo assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o
lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem
como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar
em nulidade do lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada. (Súmula CARF no 26)
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DA PESSOA
FÍSICA. EXCLUSÃO.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.256 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.720163/2013-23

No lançamento referente à omissão de rendimentos com base em depósitos bancários
cabe a exclusão dos créditos vinculados a transferências de outras contas da própria
pessoa física.
IRPF.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
PRESUNÇÕES
SIMPLES. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO
TRIBUTÁVEIS.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, veicula a presunção de os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira deverem ser
tidos por receita ou rendimento tributável sujeito ao ajuste anual quando o titular,
regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem e natureza dos recursos utilizados nessas operações. Diante dessa presunção
legal, não há como adotar a presunção de que parte dos valores sem comprovação
envolveriam rendimentos isentos e não tributáveis constantes da declaração de ajuste
anual. Isso porque, teríamos de contrapor à presunção legal (de ser rendimento
tributável) uma presunção simples em sentido contrário (de não ser rendimento
tributável, ou seja, de ser rendimento isento ou não tributável). Situação diversa se
apresenta quando se presume que parte dos valores creditados sem comprovação seriam
rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual já declarados. Nessa última hipótese, a
presunção simples milita no mesmo sentido da presunção legal de os valores creditados
sem origem e natureza comprovada representarem rendimentos tributáveis sujeitos ao
ajuste anual, mas, em razão da situação concreta a ser apreciada caso a caso, seria
razoável a conclusão pelo trânsito de rendimentos tributáveis declarados dentre os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento sem origem e natureza
comprovada.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar. No
mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir
da base de cálculo do lançamento os valores: a) Resgate Aplicação – R$ 100.567,97; b)
Transferência entre contas – R$ 238.398,00; e c) Valores informados DAA como
rendimentos tributáveis - R$ 29.015,00. Vencidos os conselheiros Rayd Santana
Ferreira (relator), Andréa Viana Arrais Egypto e André Luís Ulrich Pinto que davam
provimento parcial em maior extensão para também excluir os valores informados em
DAA como rendimentos isentos e não tributáveis no montante de R$ 322.719,73.
Vencido em primeira votação o conselheiro Rodrigo Lopes Araújo que dava provimento
parcial em menor extensão para excluir apenas os valores de resgate de aplicação e
transferência entre contas. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro José
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
O processo foi encaminhado à PGFN em 23/11/2020 (e-fl. 242), que apresentou,
em 11/12/2020 (e-fl. 261), o Recurso Especial de e-fls. 243 a 260.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de e-fls. 264 a 271,
consubstanciado nos paradigmas Acórdãos 106-16.977 e 104-23562, para rediscussão da
seguinte matéria: “impossibilidade de exclusão de rendimentos declarados em DAA da base
de cálculo da infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada”.
Cientificado do julgamento do Recurso Voluntário, do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 09/04/2021 (e-fl. 278), o
Contribuinte não apresentou Contrarrazões ao apelo fazendário, vindo os autos conclusos para
julgamento.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.256 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.720163/2013-23

É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Pressupostos de Admissibilidade
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, conforme despacho de Admissibilidade, e-fls. 264 a
271. Não foram oferecidas Contrarrazões.
A matéria sujeita ao recurso especial é: “impossibilidade de exclusão de
rendimentos declarados em DAA da base de cálculo da infração de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada”.
Foram indicados como paradigmas veiculadores de divergência os Acórdão 106-
16.977 e 104-23.562, os quais: (a) constam no sítio do CARF e (b) não foram reformados na
questão sujeita ao recurso especial, até a data de sua interposição (Ricarf, art. 67, Anexo II, §15).
Sobre a questão assim se manifesta o acórdão recorrido em sua ementa:
(...)
IRPF.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
PRESUNÇÕES
SIMPLES. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO
TRIBUTÁVEIS.
O art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, veicula a presunção de os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira deverem ser
tidos por receita ou rendimento tributável sujeito ao ajuste anual quando o titular,
regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem e natureza dos recursos utilizados nessas operações. Diante dessa presunção
legal, não há como adotar a presunção de que parte dos valores sem comprovação
envolveriam rendimentos isentos e não tributáveis constantes da declaração de ajuste
anual. Isso porque, teríamos de contrapor à presunção legal (de ser rendimento
tributável) uma presunção simples em sentido contrário (de não ser rendimento
tributável, ou seja, de ser rendimento isento ou não tributável). Situação diversa se
apresenta quando se presume que parte dos valores creditados sem comprovação seriam
rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual já declarados. Nessa última hipótese, a
presunção simples milita no mesmo sentido da presunção legal de os valores creditados
sem origem e natureza comprovada representarem rendimentos tributáveis sujeitos ao
ajuste anual, mas, em razão da situação concreta a ser apreciada caso a caso, seria
razoável a conclusão pelo trânsito de rendimentos tributáveis declarados dentre os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento sem origem e natureza
comprovada.
Do paradigma 106-16.977, transcrevo parte da ementa na parte que interessa para
comprovar a divergência:
(...)
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.256 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.720163/2013-23

RENDIMENTOS CONSTANTES NA DECLARAÇÃO ANUAL - COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM
DE
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
-
NECESSIDADE
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS E VINCULAÇÃO AOS RENDIMENTOS
DECLARADOS - ÔNUS DO RECORRENTE
A mera confissão de rendimentos na declaração de ajuste anual não é meio hábil, por si
só, para comprovar a origem de depósitos bancários presumidos como renda. Mister
individualizar e vincular cada depósito aos rendimentos declarados.
No tocante ao paradigma 104-23.562, colaciono trecho do voto, que demonstra a
divergência suscitada pela Fazenda Nacional:
O recorrente ainda indica que seja aproveitado o numerário em bancos e os valores em
espécie que constantes em sua declaração de ajuste. Entretanto, efetivamente não há
como acolher a pretensão do interessado, pois a definição legal exige a análise
individualizada dos créditos bancários. A Lei vetou essa possibilidade, sendo necessária
a comprovação depósito a depósito.
Em relação a ambos os paradigmas restou configurada a divergência, pois em
situação fática análoga, envolvendo lançamento relativo à omissão de receitas caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, no acórdão recorrido decidiu-se que os valores
declarados em declaração de ajuste anual (DAA) devem ser considerados como rendimentos
comprovados, independente de identificação e correlação entre as fontes e os depósitos,
excluindo-os do montante lançado, diferentemente da interpretação dada à legislação nos
acórdãos paradigmas, nos quais entendeu-se, diante de valores declarados em DAA, ser
necessário que cada depósito seja justificado individualizadamente.
Diante da demonstração da divergência alegada, conheço do Recurso Especial da
Fazenda Nacional.
Mérito
Consoante narrado, o Recurso Especial sob análise foi admitido para rediscussão
da seguinte matéria: “impossibilidade de exclusão de rendimentos declarados em DAA da base
de cálculo da infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada”.
Aduz a Recorrente, em suma, que, “ainda que se admita uma certa
discricionariedade quanto a valores e datas, [...], pela aplicação do princípio da razoabilidade,
não se pode, por isso, aceitar uma explicação deveras genérica, que englobe todo o ano-
calendário, sem especificação do depósito que se pretende comprovar”.
A PGFN argumenta ainda que “não pode ser simplesmente excluído da base de
cálculo do IRPF o valor declarado (ainda que a título de rendimentos tributáveis) porque não foi
associado a depósitos bancários específicos sobre os quais vige presunção de receita omitida”.
O Voto Vencedor do acórdão recorrido assim dispôs sobre a matéria:
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, veicula a presunção de os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira deverem ser
tidos por receita ou rendimento tributável sujeito ao ajuste anual quando o titular,
regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.256 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.720163/2013-23

Diante dessa presunção legal, não há como adotar a presunção de que parte dos valores
sem comprovação envolveriam rendimentos isentos e não tributáveis constantes da
declaração de ajuste anual.
Isso porque, teríamos de contrapor à presunção legal (de ser rendimento tributável) uma
presunção simples em sentido contrário (de não ser rendimento tributável, ou seja, de
ser rendimento isento ou não tributável).
Situação diversa se apresenta quando se presume que parte dos valores creditados sem
comprovação seriam rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual já declarados.
Nessa hipótese, a presunção simples milita no mesmo sentido da presunção legal de os
valores creditados sem origem e natureza comprovada representarem omissão de
rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual, mas, em razão da situação concreta a
ser apreciada caso a caso, seria razoável a conclusão pelo trânsito de rendimentos
tributáveis declarados dentre os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento sem origem e natureza comprovada.
Assim, acompanho o Cons. Relator para excluir o rendimento tributável declarado de
R$ 29.015,00 (= R$ 5.015,00 de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas
pelo titular + R$ 24.000,00 de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas pelo
titular), mas divirjo em relação à exclusão dos rendimentos isentos e não tributáveis (R$
322.719,73 de rendimento de sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno
porte optante pelo Simples, exceto pro labore, aluguéis e serviços prestados). No
restante, acompanho o voto do Cons. Relator.
(grifos nossos)
Inicialmente cabe destacar que a controvérsia ora tratada restringe-se aos
rendimentos tributáveis declarados, uma vez que discussão sobre o tratamento dado aos
rendimentos isentos e não tributáveis declarados pelo contribuinte foi superada pelo Colegiado a
quo, não sendo objeto de discussão no presente caso.
No tocante à matéria, cabe lembrar que o lançamento decorrente de depósitos
bancários de origem não comprovada encontra suporte no art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei no
9.481, de 1997)
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.256 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.720163/2013-23

§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira
Tal dispositivo institui uma presunção legal relativa, ou seja, basta ao fisco
demonstrar a existência de depósitos bancários de origens não comprovadas para que se
presuma, até prova em contrário, a ocorrência de omissão de rendimentos. Cabe, por sua vez, ao
contribuinte demonstrar, através de documentação hábil e idônea, que tal presunção mostra-se
inverídica.
Sobre a matéria este Conselho já emitiu diversas súmulas, destacamos algumas a
saber:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
Verifica-se do exposto que para caracterizar a omissão de rendimentos, basta ao
Fisco comprovar a existência de depósitos inexplicados na conta bancária. A Súmula Carf no 26
é inconteste ao determinar que a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
Com relação ao lançamento, verifica-se que o fato gerador, neste caso, ocorre
quando do momento em que se constata os depósitos, em que o recorrente não comprova,
embora intimado, a origem desses recursos disponibilizados em sua Conta Corrente.
Entende-se por comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da
Lei 9.430 de 1996, a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa
identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma
inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente.
Para que os depósitos sejam comprovados, deve-se estabelecer uma relação entre
cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor,
não cabendo a comprovação ser feita de forma genérica.
A jurisprudência do CARF, por muitos anos caminhou no sentido de que, apesar
da não identificação individualizada dos depósitos com os rendimentos tributados na declaração,
seria cabível a exclusão do valor a eles correspondente da base de cálculo do lançamento, sob o
fundamento de que, se o Contribuinte movimenta os rendimentos omitidos nas suas contas
bancárias, não haveria de deixar de movimentar os rendimentos declarados. Nesse sentido, cito
os acórdãos n.o 9202-007.439, 9202-006.898, 9202-009.828, 9202-009.828 e 9202-008.576.
Contudo, o entendimento supracitado foi modificado em recente decisão proferida
em 19 de dezembro de 2023, por meio do acórdão 9202-011.109, de relatoria do conselheiro
Maurício Nogueira Righetti, na qual participei do julgamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.256 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.720163/2013-23

Ano-calendário: 2005
ORIGEM
DOS
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
COMPROVAÇÃO
INDIVIDUALIZADA - ART. 42, § 3o, LEI No 9.430/96.
Deve o contribuinte comprovar individualizadamente a origem dos depósitos bancários
feitos na em sua conta corrente, identificando-os como decorrentes de renda já oferecida
à tributação na DAA ou como rendimentos isentos/não tributáveis, conforme previsão
do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial do Contribuinte, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Marcelo Milton da
Silva Risso, que davam provimento parcial para que fosse excluído do lançamento o
valor declarado como sendo rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física/exterior,
no importe de R$ 23.100,00. (grifei)
Voto
(...)
O tema não é novo nesta Turma, sobretudo em sua composição anterior. Renovado o
colegiado, oportuno destacar que este Relator tem posicionamento no sentido de que,
em se tratando de presunção de omissão de rendimentos à luz do que dispõe o artigo 42
da Lei 9.430/96, há a necessidade de que os depósitos sejam individualizados e
inequivocamente relacionados ao valores declarados na DIRPF, sem o que, serão
configurarão rendimentos omitidos, logo, não declarados !
Todavia, o entendimento, pode-se dizer da totalidade do colegiado anterior, era na linha
do consubstanciado no julgamento do acórdão 9202-008.669, na sessão de 17/3/2020.
Confira-se, naquilo que importa ao caso:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para reincluir
na base de cálculo dos depósitos bancários os valores relativos a rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa jurídica, os rendimentos isentos e não tributáveis e os tributados
exclusivamente na fonte, vencidos os conselheiros Ana Cecília Lustosa da Cruza, João
Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram
provimento. O conselheiro Maurício Nogueira Righetti, em primeira votação, nos
termos do art. 60, do Anexo II, do RICARF, deu provimento integral ao recurso.
[...]
O tema em discussão, repise-se, cinge-se à exclusão, da base de cálculo da omissão de
rendimento decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, dos
rendimentos efetivamente declarados como tributáveis, não tributáveis e tributado
exclusivamente na fonte ou, ainda, Receitas da Atividade Rural.
[...]
Retornando-se ao caso sub examime, o recurso voluntário foi parcialmente provido
para, dentre outros, para excluir da base de cálculo da omissão de rendimento
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada aqueles efetivamente
declarados como tributáveis, não tributáveis e tributado exclusivamente na fonte.
A Fazenda Nacional, por sua vez, infere que tal exclusão não poderia ser efetuada de
forma genérica, havendo-se de observar a origem dos depósitos individualizadamente.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.256 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.720163/2013-23

Como tese alternativa, defende que os valores relativos a rendimentos isentos ou não
tributáveis, sujeitos a tributação exclusiva na fonte e as receitas de Atividade Rural não
podem ser considerados para comprovação da origem dos depósitos bancários.
A respeito do tema, a jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
tem se firmado no sentido de que, apesar da não identificação individualizada dos
depósitos com os rendimentos tributados na Declaração de Ajuste Anual – DAA, a
exclusão dos valores oferecidos a tributação mostra-se admissível, sob o fundamento de
que, se o Contribuinte movimenta os rendimentos omitidos nas suas contas bancárias,
não haveria de deixar de fazê-lo em relação aos rendimentos declarados.
Do ponto de vista prático, o objetivo da exclusão dos valores declarados na DAA, da
base de cálculo do lançamento fundado no art. 42 da Lei n° 9.430/1996 (depósitos
bancário de origem não comprovada) é evitar que haja dupla tributação. Contudo, à luz
desse entendimento, o raciocínio somente pode ser aplicado aos rendimentos que, sem
sombra de dúvida, foram oferecidos ao fisco como tributáveis.
Nesse sentido, não é admissível a exclusão de valores que, mesmo tendo sido
informados na Declaração de Ajuste Anual, não tenham sido efetivamente a tributados
pelo Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
A respeito do tema, trago à colação o Acórdão no 9202-003.901, de 12/04/2016, de
relatoria do Ilustre Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos:
No Recurso Especial de divergência, o fulcro da discussão é acerca dos valores
informados a título de receitas da atividade rural. Na decisão recorrida, o colegiado
entendeu que a totalidade desses valores deve ter transitado pelas contas bancárias do
fiscalizado e determinou sua exclusão da base de cálculo dos tributos lançados em
função da presunção legal de omissão de rendimentos por depósitos bancários de
origem não comprovada. Por sua vez, a Fazenda Nacional entende que, para exclusão da
base de cálculo do tributo lançado, não bastaria essa declaração, devendo haver
documentação comprobatória específica, para indicação da origem de cada depósito
identificado.
Feitas as considerações acima, inicio colocando meu entendimento, de que os valores
tributáveis informados na Declaração de Ajuste Anual, pelo contribuinte, é que devem
ser excluídos do total de depósitos em conta-corrente, para fins de apuração dos
rendimentos omitidos por depósitos bancários de origem não comprovada.
Esse entendimento decorre da premissa de que a presunção legal instituída pelo Art. 42
da Lei n° 9.430, de 1996, tem por objetivo trazer à tributação os valores depositados em
conta corrente do sujeito passivo, para os quais não haja comprovação de origem.
Em outras palavras, aceitando-se a possibilidade, a ser comprovada pelo sujeito passivo,
de que um depósito possa ter ocorrido por motivos que não impliquem tributação, na
falta da comprovação, considera-se que o depósito enseja rendimentos a serem
tributados. Ora, o oferecimento de valores ao fisco, como rendimentos tributáveis, na
declaração, por parte do sujeito passivo, tem exatamente o efeito buscado pela norma.
Saliente-se que a pessoa física não tem a obrigação de manter contabilidade completa e,
com isso, tem dificuldades em identificar cada operação, podendo inclusive receber
valores de terceiros ao longo de cada mês, para seu oferecimento ao fisco – em conjunto
- nas datas definidas pela legislação.
Não se deve trazer à tributação um valor que já tenha sido a ela oferecido. Portanto,
entendo que a própria declaração em DIRPF, com valores oferecidos ao fisco como
rendimentos tributáveis, seja documentação hábil e idônea para confirmar que os
depósitos, até o montante declarado: (i) ensejam rendimentos a serem tributados e (ii)
que eles foram devidamente tributados pelo contribuinte.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.256 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.720163/2013-23

Cumpre referir que este é o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
conforme se depreende da leitura da ementa do acórdão 9202-002.926, da relatoria da
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, a seguir reproduzida:
ASSUNTO. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA-IRPF
Exercício:2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM BASE DE CÁLCULO -EXCLUSÃO
É cabível a exclusão, da base de cálculo do Imposto de Renda incidente sobre depósitos
bancários sem identificação de origem, dos valores dos rendimentos tributados na
Declaração de Ajuste Anual correspondente.
Recurso especial negado.
Por outro lado, não se pode – de forma apressada – concluir que qualquer valor
constante da Declaração Anual de Ajuste (DIRPF) tenha o condão de afastar a
presunção de omissão de rendimentos por depósito bancário de origem não identificada.
Repara-se que a declaração de valores como isentos, de tributação exclusiva ou como
receitas da atividade rural, não tem o mesmo efeito da presunção legal, de trazer à
tributação os montantes transitados por conta-corrente. Portanto, para eles aplica-se a
regra geral, de comprovação de origem por documentação específica, como, por
exemplo:
- no caso de lucros ou dividendos isentos distribuídos, a correspondente documentação
da pessoa jurídica, confirmando a existência dos lucros e sua efetiva distribuição ao
sujeito passivo;
- no caso de aplicações financeiras com tributação exclusiva na fonte, a correspondente
documentação da instituição financeira, confirmando a ocorrência da aplicação e o
efetivo recebimento dos correspondentes valores; e - no caso de receitas da atividade
rural, a documentação confirmando o recebimento dos valores e a comprovação da
correspondente dedução das despesas a ela relacionadas. (Grifou-se)
Embora já tenha trilhado por caminho semelhante ao delineado no Acórdão no 9202-
003.901, refletindo melhor a respeito do tema, entendo que esse raciocínio não deve ser
aplicado de forma indiscriminada. Em se tratando de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, sobretudo daqueles sujeitos a retenção de IRPF ou de contribuição destinada à
Previdência Social, embora admita a hipótese de que esses tenham transitado pelas
contas bancárias do contribuinte, depreendo ser absolutamente improvável que a
Fiscalização os inclua entre os depósitos tidos como de origem não comprovada. Além
do que, caso isso venha a ocorrer, não há maiores dificuldade por parte do autuado em
comprovar a origem e causa de tais pagamentos.
Nesse sentido, entendo que a DIRPF, com declaração de valores oferecidos ao Fisco
como rendimentos tributáveis, pode até ser considerada documentação hábil e idônea
para confirmação de origem dos depósitos, mas esse abrandamento da norma que trata
da presunção de omissão de rendimentos estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996
não pode se estender a valores declarados como recebidos de pessoas jurídicas,
sobretudo, reitere-se, quando tais valores submetem-se a retenção na fonte de IRPF ou
de contribuição destinada à Previdência Social, como no caso do valores recebidos a
título de rendimentos tributáveis das empresas GEAC CONSTR. INCORP. LTDA.,
CNPJ no 00.511.873/0001-69 e BRASÍLIA COMUNICAÇÃO LTDA., CNPJ no
33.477.670/0001-52.
[...]
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.256 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.720163/2013-23

De outra parte, embora não concorde com o juízo veiculado no decisum sob confronto,
não se pode olvidar que o Colegiado ordinário reconheceu ter restado comprovado o
desenvolvimento de atividade rural, tal como declarada pelo Contribuinte. Além do que,
não foi devolvida a esta Câmara Superior de Recursos Fiscais a discussão a respeito
dessa matéria.
Em vista disso, e considerando o raciocínio desenvolvido acima de que, à exceção dos
valores recebidos de pessoa jurídica sujeitos a retenção na fonte de IRPF ou de
contribuições destinadas à Previdência Social, é cabível a supressão, do lançamento
formalizado com base no art. 42 da Lei no 9.430/1996, somente dos rendimentos
tributados na DAA, entendo que, no presente caso, deve ser restabelecida a presunção
em relação aos valores relacionados a rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica, isentos e não tributáveis e sujeitos a tributação exclusiva/definitiva.
Especificamente quanto a rendimentos recebidos de pessoa física, cite-se o acórdão
9202-008.655, de 19/2/20, decidido nos seguintes termos: “Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o conselheiro Maurício Nogueira
Righetti, que lhe negou provimento”.
Naquela oportunidade, assim entendeu o Colegiado:
Como consabido, esta Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) vem entendendo
que o montante de rendimentos tributados na declaração de ajuste anual somente deve
ser excluído dos valores creditados em conta de depósito e tributados a título de
presunção para o respectivo ano-calendário quando plausível admitir que transitaram
pela referida conta, estando assim abrangidos nos depósitos objetos de tributação.
Confira-se:
[...]
Nesse sentido, a contribuinte ofereceu à tributação rendimentos recebidos de pessoa
físicas, em bases mensais (e-fl. 57). Confira-se:
[...]
Desse modo, entendo ser razoável supor que tais rendimentos transitaram por suas
contas bancárias. Portanto, a base de cálculo do tributo devido na infração “omissão de
receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada” deve ser
reduzida no montante declarado como rendimentos tributáveis de pessoa física.
Perceba-se do racional construído que aquele colegiado admitia a relativização da
regra insculpida no § 3o do artigo 42 da Lei 9.430/96 - segundo a qual os depósitos
devem ter suas origens comprovadas individualizadamente por parte do
contribuinte – quando houvesse rendimento tributado na DAA, com vistas a se
evitar uma indesejada dupla tributação da renda.
Nesse sentido, a bem de se evitar essa dupla tributação, abria-se espaço para a
presunção homini de que esses rendimentos tributados transitaram pela conta
auditada e estariam, assim sendo, também compondo a base de cálculo do
lançamento, justificando o abrandamento da exigência contida no dispositivo
acima. É justamente nesse ponto que residia/reside o desconforto deste Relator. É
dizer, prestigiar uma mera possibilidade no mundo real (que os valores declarados
em DIRPF transitaram pela conta bancária) em detrimento de uma presunção
legal.
Todavia, esse abrandamento cedia espaço ao rigor da norma, exigindo-se a
comprovação individualizada do depósito nos casos que tratam de rendimentos
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.256 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.720163/2013-23

recebidos de pessoa jurídica, notadamente com retenção na fonte (como neste caso)
ou contribuição social incidentes sobre eles na DAA, posto que, em relação a esses
rendimentos declarados, de forma bastante improvável haveriam de ter sido
incluídos pelo Fisco dentre os depósitos de origem não comprovada e, se caso
houvessem sido incluídos, a sua comprovação/vinculação aos depósitos arrolados
pelo autuante seria tarefa de fácil execução. Ou seja, não se justificaria relativizar
a regra a pretexto de se evitar uma dupla tributação, se o fiscalizado não cumpre
minimamente seu dever instrumental, que, diga-se, não se mostra complexo no
caso.
Em suma, reafirmo meu entendimento no sentido de que os créditos em conta
devam tem sua origem e causa individualizadamente comprovadas, sem o quê,
configurarão omissão de rendimentos/receitas, logo, não declarados.
Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso para NEGAR-LHE
PROVIMENTO. (grifei)
Compartilho desse entendimento, pois entendo que não cabe afastar a regra
estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1.996, que é a comprovação, de forma
individualizada, das origens dos depósitos bancários, para aplicar uma interpretação sistemática e
admitir a exclusão dos valores correspondentes aos rendimentos.
A meu ver, para se afastar a presunção de omissão de rendimentos estabelecida no
art. 42 da Lei no 9.430, de 1.996, é necessário que a documentação apresentada tenha as
seguintes características:
a) Seja Hábil - com todas as formalidades jurídicas que a valide;
b) Seja Idônea - que consubstancie um fato econômico real, e
c) Seja coincidente em datas e valores, que afaste a possibilidade de o depósito ter
tido origem em fato distinto do que é apontado na documentação.
Seguindo esse entendimento, para a exclusão dos rendimentos tributáveis
declarados na DAA, deve ser demonstrada pelo contribuinte a vinculação, de forma
individualizada, entre os rendimentos e os depósitos bancários lançados.
Considerando que no caso dos autos, não há comprovação individualizada, de que
os Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica e Física teriam transitado pelas contas
bancárias auditadas e estariam inseridos nos depósitos bancários lançados, não há como deduzi-
los do auto de infração.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-011.256 - CSRF/2a Turma
Processo no 10805.720163/2013-23

Fl. 301
DF CARF MF
Original